Tribunal: STF
Processo: ARE 1324324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 22): 
    “APELAÇÃO. USO SUBSOLO PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO PELA SABESP. INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DE DÉBITO. Pretensão da parte autora para que seja declarada a inexigibilidade e restituídos os valores pagos oriundos da cobrança da denominada “contribuição pecuniária” levada a efeito pela CPTM, em virtude da utilização do subsolo de faixa de domínio da requerida para expansão/manutenção de rede de água e esgoto. Orientação fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 581.947-RO, sob o regime de Repercussão Geral, no sentido da impossibilidade da realização de cobrança decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público, em razão do interesse público envolvido. Pedido julgado improcedente no 1º grau. Sentença reformada. Recurso da CPTM provido parcialmente para afastar condenação em multa de 2% aplicada em embargos declaratórios. Sentença que apresentou erro material que poderia ser corrigido por meio de embargos de declaração. Recurso que não tinha intenção protelatória. 
    RECURSO DA SABESP PROVIDO. 
    RECURSO DA CPTM PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 10).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXII e XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 37-38):
    “(...) diante do direito de propriedade, cabe à Recorrente, empresa estatal vinculada ao Estado de São Paulo, dar o destino que melhor entender aos seus bens, podendo efetuar cobrança pela utilização dos mesmos. 
    Ressalte-se que a Recorrente tem autonomia para dispor de seus bens, inclusive decidindo se o fará gratuita ou onerosamente. Constitui um lídimo direito de quem é titular de um bem, indubitavelmente, cobrar um preço pelo seu uso. 
    Logo, não se justifica a utilização da área em questão pela Recorrida de maneira gratuita, restando evidente o direito da Recorrente de exigir o pagamento de contraprestações pela utilização de sua propriedade, o que, aliás, restou estipulado no Termo de Permissão de Uso firmado entre as Partes.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 21, p. 12-13). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além das normas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 798.102-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Permissão para uso de espaço público. Critérios socioeconômicos. 3. Compatibilidade vertical entre lei e regulamento locais. Ofensa constitucional indireta. Razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Súmulas 279, 280 e 287. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.065-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente